Tribunal: CARF
Processo: 13609.001782/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.001782/2008-62
ACÓRDÃO
2302-003.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COIRBA SIDERURGIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARRECADAÇÃO MEDIANTE DESCONTO. INOBSERVÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO
DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
A empresa é obrigada a arrecadar, mediante desconto a contribuição do
produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da
produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 04 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores, Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001782/2008-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado por
ter deixado de arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física,
incidente sobre a comercialização da produção nos períodos de 02/2003 a 12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa infringiu o disposto nos incisos III e IV
do artigo 30 da Lei no 8.212/1991 e alterações posteriores e inciso III do artigo 216 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06.105/1999.
Foi aplicada a multa cabível, nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei n. 0 8.212 de
24/07/1991 e, caput do 283 e § 3o do artigo 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n.0 3.048 de 06/05/1999, atualizado nos termos do inciso VI do art.80 da Portaria
Interministerial MPS/MF no 77 de 11 de março de 2008.
Após a impugnação (efls. 63/67), a 9a Turma da DRJ de Belo Horizonte/MG proferiu
o acórdão n° 0221.532, julgando o lançamento procedente.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (efls. 85/91) e a 4a Câmara/3a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento deu provimento ao apelo através do Acórdão 2403--
000.896 (efls. 106/111).
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (efls. 113/127)
e a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao recurso (efls. 221/226)
nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para atribuir à recorrente a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições destinadas ao custeio da seguridade social, incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural da pessoa física, com retorno
dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais razões contidas
no recurso voluntário. (grifei)
Desta forma os autos retornam à esta Turma Ordinária para a apreciação das
demais alegações contidas no recurso do contribuinte, que em síntese foram:
¬ Que a exigência se apresenta desprovida de base legal tendo em vista que ao
mesmo tempo em que imputa o descumprimento de obrigação principal, aplica à
Impugnante multa relativa ao descumprimento de obrigação acessória, ao invés
de exigir o pagamento do tributo (ou seja, o cumprimento da obrigação principal),
promovendo o lançamento de ofício, o Agente Fiscalizador promoveu a aplicação
de "multa” que representa vicio incurável do procedimento fiscal.;
- Que "deixar de arrecadar tributo", como é da assertiva do Relatório Fiscal,
configura, em sua literalidade, deixar de cumprir obrigação principal e, portanto,
não se poderia cobrar multa referente a obrigação acessória;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001782/2008-62
3
- Que é ilegítima a cobrança isolada de multa por infração à obrigação principal de
(dar) pagar tributo, na medida em que neste caso a multa é sempre acessória, e
pressupõe sempre a punição pelo não pagamento do tributo.
Importante esclarecer que antes da Decisão final da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, foi proferida a resolução 9202-000.096 (efls. 140/146) convertendo o
julgamento em diligência para “(i) identificação de todos os processos objetos desta fiscalização e
(ii) informação ao CARF, para juntada dos processos por apensação e apreciação conjunta dos
recursos.”
Posteriormente houve nova resolução no 9202-000.157 (efls. 158/165) para que
este processo fosse apensado aos de n°s 13609.001792/2008-06 e 13609.001788/2008-30, que
tratam de obrigação principal e se encontravam pendentes de apreciação de Recurso Voluntário,
para julgamento conjunto dos recursos voluntários.
Em resposta à diligência veio a informação de que os processos de exigência de
obrigações principais aos quais a multa em evidência à esta relacionada já foram julgados em
definitivo administrativamente, com a manutenção das autuações – Acórdãos no 2402-010.053
(processo
no
13609.001792/2008-06),
Acórdão
no
2402-010.058
(Processo
no
13609.001789/2008-84) e Acórdão no 2402-010.056 (Processo no 13609.001791/2008-53), sem
que tenha havido seguimento dos recursos interpostos contra essas decisões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recuso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O presente litígio recai sobre a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória uma vez que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto, a
contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção.
Em que pesem os argumentos da recorrente, estes somente teriam que prosperar
se a obrigação principal fosse julgada improcedente.
Conforme já informado no relatório acima, os processos das obrigações principais já
foram julgados em definitivo administrativamente, com a manutenção das autuações – Acórdãos
no 2402-010.053 (processo no 13609.001792/2008-06), Acórdão no 2402-010.058 (Processo no
13609.001789/2008-84) e Acórdão no 2402-010.056 (Processo no 13609.001791/2008-53), sem
que tenha havido seguimento dos recursos interpostos contra essas decisões. Vide efls. 174/216.
Logo, entendo que os argumentos contidos no recurso contribuinte não têm o
condão de macular o presente lançamento, razão pela qual entendo que a autuação deve ser
mantida na íntegra.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.773 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.001782/2008-62
4
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito Negar-lhe
Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 241
DF CARF MF
Original